Tribunal: TJMT
Processo: 1010600-85.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010600-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 125.339.234-00 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 125.339.234-00 (PACIENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), MERCIA KAROLAINE CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 123.180.164-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI MILEIDE SANTOS SILVA - CPF: 144.532.106-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 106.052.604-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E POSSE DE ARMAS E MUNIÇÕES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO
– REJEIÇÃO – CÓPIA DA DECISÃO ATACADA NÃO COLACIONADA – FALTA SUPRIDA POR INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – ANÁLISE DA SITUAÇÃO PRISIONAL DO PACIENTE PELA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO AO PCC – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Ainda que o impetrante não colacione aos autos a decisão atacada no
writ
, mas é possível a análise da situação prisional do paciente pela decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, deve o
habeas corpus
ser conhecido, afastando-se a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça.

2) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, porquanto a conduta do paciente é dotada de gravidade concreta e se releva e reprovável, eis que, em tese, estaria associado ao PCC, atuando na referida organização criminosa e estaria intimamente ligado ao cometimento de outros delitos, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR. As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Roberson Siqueira de Melo, em favor de
Luan Evandro Carneiro dos Santos
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos nº. 0001348-11.2020.8.11.0086 - Cód. 137992.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/04/2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35,
caput,
da Lei 11.343/06 e que a prisão se deu em face de autorização pelo Juízo da 3ª vara criminal da Comarca de Nova Mutum-MT para ser realizada busca e apreensão bem como cumprimento de mandado de prisão nos autos 37913.

Aduz que essa decisão, bem como a que e indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, carecem de fundamentos, porquanto baseada na suposta necessidade de se garantir a ordem pública, mas não levou em consideração a primariedade do paciente, tampouco o fato de ser réu confesso, sem qualquer risco a ordem pública visto que se compromete a obedecer todas as medidas que porventura lhe forem aplicadas.

Assevera que a decisão levou em conta a existência de outro inquérito policial instaurado em desfavor do paciente, mas como não existe nem denúncia apresentada, deve ser levado em consideração o princípio da presunção de inocência.

Afirma que o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, visto que é primário, possui residência fixa e está disposto a cumprir todas as medidas impostas a ele no decorrer da instrução processual, de modo que não há risco a instrução criminal, inexiste perigo à ordem pública e a aplicação penal está assegurada.

Por fim, sustenta que “
a prisão preventiva é agora considerada como última ratio, por força do disposto no art. 282, § 6º, do CPP, que estabelece que ela só pode ser decretada quando não for possível a sua substituição por outra medida cautelar
” (sic).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
42971478
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
45083967
).

O
parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros (Id.
45467469
), Procurador de Justiça, é
pelo não conhecimento do
wri
t e, se conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, há que se destacar que
a douta Procuradoria de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do
writ
,
por não ter sido juntado aos autos, seja na impetração, seja nas informações da autoridade apontada como coatora, cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como não foi possível localizar referida decisão no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, situação que impede analisar, adequadamente, se a prisão é ilegal e se estão presentes ou não os motivos que autorizam a medida extrema.

No entanto,
a preliminar deve ser rejeitada
, visto que
pelas informações trazidas pela autoridade apontada como
coatora (Id.
45083967
), embora não tenha cópia da referida decisão, contém elementos suficientes para análise da situação prisional do paciente
.

A magistrada assevera que a prisão em flagrante do paciente
foi convertida em preventiva em 09/04/2020, com o escopo de garantir a ordem pública, haja vista a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crimes dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, quais sejam: tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de armas de fogo e munições.

Aduziu que, nos termos da decisão, os indícios de materialidade e autoria são extraídos do boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substancia entorpecente, auto de exame de eficiência de arma de fogo, bem como dos depoimentos prestados pelas testemunhas e condutores.

Asseverou, ainda, que a segregação cautelar do paciente foi posteriormente mantida pelos seus próprios fundamentos, em decisão proferida no dia 14/04/2020 e a defesa pleiteou pela revogação da sua prisão preventiva, cujo pedido foi indeferido em decisão proferida em 23/04/2020.

Passo, então, a análise do
writ.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35,
caput,
da Lei 11.343/06 c/c art. 12 da Lei 10.826/2003, sendo a prisão convertida em preventiva sob o fundamento de que a segregação é necessária para garantir a ordem pública e, na sequência, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de pedido de Revogação da prisão preventiva, formulado pela Defesa dos increpados Luan Evandro Carneiro dos Santos e Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos, presos em flagrante delito em 08/04/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c art. 12 da Lei no 10.826/2003.

A prisão flagrancial dos increpados foi convertida em preventiva pelo magistrado plantonista, em 09/04/2020, e posteriormente mantida pelos seus próprios fundamentos, em decisão proferida no dia 14/04/2020.

Após, a Defesa dos indiciados insurgiu-se contra o decreto prisional e ingressou com pedido de Revogação das prisões preventivas, sob a alegação da existência de predicados pessoais favoráveis aos autuados, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa; razão pela qual eles preencheriam os requisitos para substituição da medida extrema pelas cautelares alternativas elencadas no rol do art. 319 do CPP. Na oportunidade, ainda pautou-se na negativa de autoria, em relação ao flagrado Evaldo, uma vez que Luan teria assumido a propriedade do entorpecente apreendido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido.

É o relatório. Decido.

Segundo consta, na data dos fatos, a guarnição policial foi até a residência dos autuados, a fim de dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão em desfavor de Luan Evandro Carneiro dos Santos (autos de cód. 137913), ocasião em que os requerentes foram encontrados em posse de armas e munições (uma pistola Taurus, calibre 380, um revolver Taurus calibre .38, dois carregadores de pistola .380, ambos carregados com 12 munições cada, 11 munições calibre .38 intactas, seis cápsulas de munições calibre 38 deflagradas, oito munições calibre 380 intactas), bem como expressiva quantidade de entorpecentes, todos espalhados pela residência em porções, sendo que a maior parte da droga estava escondida no quintal (90g de substância análoga à maconha e 830g de entorpecente análogo à cocaína, além de uma trouxa de sementes de maconha), além de computadores, celulares, vultosa quantia em dinheiro, aproximadamente R$ 11.580,00 (onze mil, quinhentos e oitenta reais), bem como materiais comumente utilizados para embalagem de entorpecentes para comércio, tais como rolos de filme plástico e fita adesiva.

Pois bem.

De proêmio, registra-se que é completamente prematuro decidir de modo aprofundado a respeito das arguições da defesa quanto à negativa de autoria delitiva, pois a matéria se entrosa com o mérito, demandando análise minuciosa das provas, de modo que, por consectário lógico, este não é o momento oportuno para que seja feita tal apreciação, dado que o presente feito se encontra em fase embrionária e tais alegações devem se sujeitar ao contraditório na instrução de eventual processo.

Ademais, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente de autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o feito, estavam e continuam presentes, notadamente, considerando que os entorpecentes, dinheiro, armas e munições foram apreendidos na casa que os autuados compartilham. Neste sentido: (...)

Superada tal questão, em que pesem os judiciosos argumentos da Defesa, tenho que o pedido de revogação das prisões não merece ser acolhido.

Compulsando os autos, verifico que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva decretada em face dos requerentes foram exaustivamente expendidos na decisão correlata e que a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação.

Conforme se observa na decisão proferida pelo magistrado plantonista, os indigitados tiveram as suas prisões preventivas decretadas em 09/04/2020, com o escopo de garantir a ordem pública, haja vista a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crimes dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, quais sejam: tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de armas de fogo e munições.

Ao contrário do pontuado, os indícios de materialidade e autoria são extraídos do boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substancia entorpecente, auto de exame de eficiência de arma de fogo, bem como dos depoimentos prestados pelas testemunhas e condutores.

Além de todo o arsenal em armas e munições, da vultosa quantidade em dinheiro e drogas e demais objetos de valor apreendidos na residência dos requerentes, verifica-se que eles foram apontados por testemunhas como sendo os líderes da facção criminosa PCC nessa cidade, que já teria ao menos 30 membros “batizados”, e que estariam intimamente ligados ao cometimento de outros homicídios nesta urbe
, motivados pela disputa do controle do tráfico de drogas no município, tanto é que o autuado Luan encontra-se preso preventivamente nos autos de cód. 137913, pelo suposto cometimento dos crimes de tentativa de homicídio, em face de três vítimas, delitos em tese cometidos em duas situações distintas, em noites seguidas (Boletins de Ocorrência nº 2020.81630 e nº 2020.80858).

Outrossim, pelo que se observa de suas certidões de antecedentes criminais, ambos os autuados foram indiciados nos autos de inquérito policial de cód. 132388, em trâmite neste Juízo, em que se apura a prática dos delitos de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção ativa.

Desta feita, por tudo que se tem nos autos, tenho que a conduta dos increpados é dotada de gravidade concreta, e se releva extremamente reprovável, já que, em tese, eles praticam a traficância nessa cidade, associados e supostamente faccionados ao PCC, atuando como líderes da referida organização criminosa, sendo necessária a manutenção de suas segregações cautelares para garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa. Nesse sentido: (...)

Ademais, considerando a gravidade de suas condutas, tenho que a medida é necessária como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, no que suas solturas constituiriam verdadeiro incentivo à impunidade, o que não se coaduna com o requisito da garantia da ordem pública exigido ao decreto da custódia preventiva.

Não bastasse, ao contrário do que alega a defesa, os atributos pessoais dos indigitados, por si sós, não justificam a revogação, e muito menos podem prevalecer sobre a garantia da ordem pública, principalmente quando se tratar de delito de tamanha repercussão negativa na sociedade. Outrossim, o princípio da presunção da inocência não influi na análise da necessidade da manutenção da prisão cautelar, mas apenas impede a antecipação dos efeitos da sentença. Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça: (...)

Quanto aos demais argumentos expendidos pela Defesa, verifico que estão diretamente atrelados ao mérito da ação, não sendo este o momento oportuno para sua análise, sendo certo, ainda, que a manutenção da segregação da liberdade do acusado, no presente caso, se destina a função cautelar que é inerente à prisão preventiva, mormente visando a garantia da ordem pública.

Assim, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP.

Com essas considerações, entendo que não exige reparo a decisão que decretou a segregação provisória dos indiciados e, por essa razão, em consonância com o parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva de Luan Evandro Carneiro dos Santos e Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos”.
(Id. 42841982). –
Destaquei.

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, além de os delitos imputados ao paciente possuírem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao art. 313, I, do CPP,
a autoridade judiciária considerou a necessidade de se garantir a ordem pública
, com o escopo de
evitar a reiteração criminosa
, visto que considerou que a conduta do paciente é dotada de gravidade concreta e se releva extremamente reprovável, porquanto, em tese, ele e o corréu praticam a traficância, associados e
supostamente faccionados ao PCC
, atuando como líderes da referida organização criminosa e estariam intimamente ligados ao cometimento de outros homicídios na Comarca.

Consta, ainda, na decisão, que pelo que se observa de suas certidões de antecedentes criminais, foi indiciado juntamente com o corréu nos autos de inquérito policial de cód. 132388, em que se apura a prática dos delitos de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção ativa.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES –

HABITUALIDADE NA

PRÁTICA DE CRIMES – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA. Não há ilegalidade na prisão preventiva, justificada em elementos concretos extraídos dos autos comprovando a gravidade diferenciada e acentuada da ação criminosa, a evidenciar a periculosidade social do agente, bem como na reiteração na prática de crimes. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública e a aplicação da lei penal, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Predicados pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para rever a ordem de prisão”.
(
TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, HC Nº 1006512-09.2017.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 22/08/2017).

“HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO COMETIDO CONTRA MAIOR DE SESSENTA ANOS E FALSA IDENTIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE LIBERDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME [VÍTIMA MORTA COM SETE FACADAS POR TER SE RECUSADO A ENTREGAR O VEÍCULO] E REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT (...) o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente por se tratar, em tese, do crime de latrocínio, tendo em vista a gravidade concreta do delito, sobretudo em razão do modus operandi empregado para a execução do crime, uma vez que a vítima foi morta a facadas, circunstâncias que evidenciam a extrema crueldade e violência do recorrente, [...] o que justifica a necessidade da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública [...]” (STJ, RHC nº 54.104/PA).
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) (...)”.

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, HC Nº 1011569-71.2018.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”. (STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“
(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido.

(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).”

No mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que o paciente é pessoa com alto grau de risco à sociedade.

Assim, embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Luan Evandro Carneiro dos Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020